Tribunal: TJDFT
Processo: 0721508-14.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DÍVIDAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. EXIGÍVEL DE TODOS OS PROPRIETÁRIOS. TEMA 866 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). NÃO APLICÁVEL. DÍVIDAS DE ÁGUA E LAVANDERIA. NATUREZA PESSOAL. COBRANÇA QUE DEVE SER DIRECIONADA APENAS AO MORADOR DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme o art. 1.336 do Código Civil, é dever do condômino contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção. O pagamento da dívida condominial constitui obrigação real (propter rem): decorre do direito real de propriedade sobre o bem e existe em função da coisa. A dívida pode ser cobrada de forma solidária de qualquer um dos proprietários ou possuidores, ressalvado o direito de regresso de eventual proprietário em face do possuidor do bem.
2. No caso, a apelante, ex-cônjuge do atual morador da unidade condominial, é proprietária de 50% do imóvel em decorrência de sentença prolatada em ação de divórcio litigioso. O Tema 866 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) não é aplicável ao caso, já que a devedora ainda mantém relação material com o imóvel do qual decorre a dívida. Há legitimidade passiva da requerida para figurar no feito. A cobrança é devida.
3. A jurisprudência do STJ entende que a responsabilidade pelo pagamento da prestação de serviços como água, esgoto e energia possui natureza pessoal (propter personam) e não real (propter rem), pelo que somente seria exigível da pessoa que efetivamente fez uso de tais serviços. Consideração semelhante pode ser estendida aos serviços de lavanderia, já que se trata de contratação naturalmente divisível, sem vínculo necessário com a titularidade do bem e que somente beneficiou o devedor que atualmente mora no imóvel.
4. A cobrança pretendida pelo autor inclui valores devidos pelo uso dos serviços de água e lavanderia cuja titularidade é atribuída apenas ao devedor que mora no imóvel. Assim, é cabível a reforma da sentença, apenas para decotar do valor da condenação o montante atribuído aos gastos com água e lavanderia.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.